Tribunal: TJDFT
Processo: 0002695-36.2016.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por GAFISA S/A. e CONSTRUTORA TENDA S/A em face à sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais formulados por GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGIDO; FLAVIA SOMOROVSKI TORRES; FERNANDO CARDOSO LINA DOS SANTOS. As partes requereram a extinção do feito, tendo em vista a transação celebrada, cuja cópia foi anexada ao ID. 21705580. Não há óbice ao acolhimento do pedido, porém, para a homologação, é necessária a assinatura dos advogados das recorrentes com poderes específicos para transigir. Desse modo, intime-se as partes para correção do vício. Brasília-DF, 01 de dezembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105